Tribunal: TJSP
Processo: 1021625-80.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Apelação – Locação residencial – Ação de despejo por denúncia vazia – Multa contratual – Inaplicabilidade – Previsão contratual de que o locatário deveria enviar à administradora da locação comprovante de quitação das despesas condominiais e do IPTU – Locadora que destituiu a imobiliária dos poderes de administração sem prova de que tenha notificado o locatário da nova forma de comprovar a

Ementa:
Apelação – Locação residencial – Ação de despejo por denúncia vazia – Multa contratual – Inaplicabilidade – Previsão contratual de que o locatário deveria enviar à administradora da locação comprovante de quitação das despesas condominiais e do IPTU – Locadora que destituiu a imobiliária dos poderes de administração sem prova de que tenha notificado o locatário da nova forma de comprovar a quitação dos encargos da locação.

Como se depreende da leitura da cláusula contratual, o locatário tinha o dever de comprovar, à administradora da locação, a quitação das despesas de condomínio, impostos e telefone. Todavia, de acordo com os "emails" de fls. 17/18 e 20/22, a autora rescindiu à prestação de serviços de administração da locação. Só se pode concluir, então, que não é possível atribuir ao demandado o inadimplemento da obrigação de enviar comprovantes de quitação das despesas de condomínio e IPTU e impor-lhe o pagamento de multa, porque a imobiliária a quem o réu os deveria entregar foi destituída dos poderes que a autora lhe havia outorgado, sem prova de que a locadora tenha notificado o réu sobre a forma como essa comprovação deveria ser feita, depois que a administradora deixou de atuar. A autora, ademais, não atribui ao locatário o não pagamento dos encargos da locação, sendo-lhe perfeitamente possível, como proprietária do imóvel, ter conhecimento de eventual inadimplemento das despesas de condomínio e do IPTU, tendo admitido que o inquilino cumpria a obrigação de pagamento do aluguel e encargos.

Apelação provida.